Tribunal: STF
Processo: RE 1531145
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. FILHA DE MILITAR. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR COM DUAS APOSENTADORIAS DE DOIS CARGOS PÚBLICOS LEGALMENTE ACUMULÁVEIS. POSSIBILIDADE. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 29 DA LEI N. 3.765/1960. DISTINÇÃO. PRECEDENTE STF. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDA. 



    1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela UNIÃO, em face de sentença proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara Federal/RN, que, em sede de mandado de segurança, ratificou a decisão que deferiu o pedido liminar e concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse, definitivamente, de suspender ou cancelar a pensão militar da parte impetrante, ou, caso já efetuado o cancelamento, que procedesse ao imediato restabelecimento. Sem honorários sucumbenciais, por se tratar de mandado de segurança. 



    2. Em suas razões recursais, argumenta a apelante: 1) inocorrência de decadência, uma vez que a ilegalidade constatada que se protrae no tempo não se convalida; 2) não seria possível acumular a pensão por morte de militar com outros dois benefícios previdenciários; 3) impossibilidade de ampliação da hipótese legal a partir da norma constitucional; 4) incidência do teto constitucional remuneratório em conformidade com o RE n. 602.584. Tema 359 STF; 5) subsidiariamente, que a atualização monetária aplicável seja a taxa SELIC, a partir do advento da EC nº 113/2021. 



    3. Acerca dos pleitos recursais de: a) inexistência de decadência; b) incidência do teto constitucional remuneratório em conformidade com o RE n. 602.584 (Tema 359 STF); c) subsidiariamente, de atualização monetária pela taxa SELIC, a partir do advento da EC nº 113/2021; estes não merecem conhecimento, na medida em que caracterizada inovação recursal. 



    4. A questão ora discutida se cinge a perquirir se a parte autora faz jus à acumulação de proventos de pensão militar, na condição de filha, com dois proventos de aposentadoria, o primeiro, concedido pelo Instituto de Previdência dos Servidores Estaduais do Rio Grande do Norte (IPERN), por ter desempenhado o cargo de professora , o segundo, concedido pela Prefeitura Municipal do Natal (NATALPREV), por ter desempenhado o cargo de odontóloga . 



    5. No caso, como o óbito do instituidor Oscar Leôncio de Castro - pai da autora/apelada - ocorreu em 12/10/1987, aplica-se o art. 29 da Lei nº 3.765/60, sem as alterações advindas da Medida provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001: "Art. 29. É permitida a acumulação: a) de duas pensões militares; b) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil". Da leitura do dispositivo legal, de logo se verifica não haver limitação expressa relativamente à quantidade de proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria acumuláveis com a pensão militar. Assim, a pensão militar se soma aos vencimentos/proventos que podem ser recebidos de forma acumulada, nos termos da Constituição Federal. 



    6. Permitindo a Constituição a percepção de vencimentos ou proventos oriundos desses dois cargos acumuláveis, não é incompatível com a percepção da pensão militar a que tem direito a apelada, sob pena de restar ofendida a supremacia das normas constitucionais que admitem expressamente a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários, nos termos do art. 37, XVI, "a", "b" e "c" (RE 1264122 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020). 



    7. É certo que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 921 da Repercussão Geral, assentou que: " É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998". No entanto, a mencionada tese não se aplica à hipótese ora sob exame, visto que os julgados paradigmas trataram de situação diversa, qual seja, a de acumulação de três benefícios decorrentes de cargo público efetivo de professor estadual e municipal (1 provento e 2 vencimentos), todos com mesma origem.



    8. Remessa necessária improvida. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, desprovida. Ausência de condenação em honorários sucumbenciais, por se tratar de mandado de segurança”. (eDOC 75 – ID: 2db15ee4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XI e XVI, “a”, e § 10º, do texto constitucional, bem como ao tema 921 da repercussão geral. (eDOC 85 – ID: 2fcf58ff)



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de acumulação de dois proventos de aposentadoria com uma pensão militar.  



    Com relação ao art. 37, XVI, da CF, alega-se que “o dispositivo constitucional permite a cumulação de tão-somente dois cargos de professor; ou a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;) ou a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, respeitada a compatibilidade de horários, não cabendo se falar em permissão de cumulação com mais outro benefício, totalizando a indevida cumulação tríplice”. (eDOC 85 – ID: 2fcf58ff, p. 15).



    Aduz-se, ainda, que “[a] vedação da acumulação da pensão militar com mais dois benefícios decorre da norma estatutária que disciplina a pensão militar (Lei 3.765/60, art. 29), não sendo possível ao intérprete convocar a norma constitucional que disciplina as hipóteses de possibilidade de acumulação de cargos públicos em geral (artigo 37, XVI, da Constituição Federal) para promover interpretação extensiva do benefício, sob pena de violação ao próprio princípio da legalidade estrita insculpido no caput do artigo 37 da Carta Constitucional” (eDOC 85 – ID: 2fcf58ff, p. 17).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou a possibilidade de cumulação da pensão militar com dois proventos de aposentadoria recebidos pela recorrida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A questão ora discutida cinge-se a perquirir se a parte autora faz jus à acumulação de proventos de pensão militar, na condição de filha, com dois proventos de aposentadoria, o primeiro, concedido pelo Instituto de Previdência dos Servidores Estaduais do Rio Grande do Norte (IPERN), por ter desempenhado o cargo de professora, o segundo, concedido pela Prefeitura Municipal do Natal (NATALPREV), por ter desempenhado o cargo de odontóloga . 



    No caso, como o óbito do instituidor Oscar Leôncio de Castro - pai da autora/apelada -ocorreu em 12/10/1987, aplica-se o art. 29 da Lei nº 3.765/60, sem as alterações advindas da Medida provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001: 



    "Art. 29. É permitida a acumulação: 



    a) de duas pensões militares; 



    b) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil" 



    Da leitura do dispositivo legal, verifica-se, de logo, que não há limitação expressa relativamente à quantidade de proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria acumuláveis com a pensão militar. Neste concernente, a pensão militar se soma aos vencimentos/proventos que podem ser recebidos de forma acumulada, nos termos da Constituição Federal. 



    Dessa forma, permitindo a Constituição a percepção de vencimentos ou proventos oriundos desses dois cargos acumuláveis não é incompatível com a percepção da pensão militar a que tem direito a apelada, sob pena de restar ofendida a supremacia das normas constitucionais que admitem expressamente a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários, nos termos do art. 37, XVI, "a", "b" e "c" (RE 1264122 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020). 



    É certo que a Suprema Corte, por ocasião do julgamento do tema 921 da Repercussão Geral, assentou que " É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998". No entanto, a mencionada tese não se aplica à hipótese ora sob exame, visto que os julgados paradigmas trataram de situação diversa, qual seja, a de acumulação de três benefícios decorrentes de cargo público efetivo de professor estadual e municipal (1 provento e 2 vencimentos), todos com mesma origem.” (eDOC 75 – ID: 2db15ee4, p. 2)  



    Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de cumulação de uma pensão militar e proventos de dois cargos públicos acumuláveis. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Acumulação de duas aposentadorias com pensão militar. Cargos acumuláveis. Possibilidade. Inaplicabilidade do Tema nº 921 da Sistemática da Repercussão Geral. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, é possível a acumulação de pensão por morte de militar com dois vencimentos ou proventos decorrentes de cargos públicos acumuláveis. 2. Agravo regimental não provido” (RE 1436978 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.11.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA. CARGOS ACUMULÁVEIS. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR: POSSIBILIDADE: PRECEDENTES. CRITÉRIOS LEGAIS: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1382988 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.09.2022; grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente